Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel comercial.
2. Matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição), razão por que não será analisado o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva suscitada em preliminar; embora cognoscível de ofício, a matéria não foi analisada pelo juízo de origem e não foi objeto da decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 3.1. As agravantes fazem jus ao benefício, razão por que defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
4. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo de origem, definido que a probabilidade do direito restou demonstrada pela aquisição da propriedade registrada em cartório, e perigo de dano consistente em impossibilidade de usufruir do imóvel para o exercício de sua atividade comercial, o que pode comprometer sua saúde financeira; por outro lado, afastada alegação de eventual direito de indenização pela parte ré, em razão da precariedade da permissão de uso. 4.1. As agravantes não lograram afastar o que definido pelo juízo a quo. A mera divergência entre os endereços não é suficiente a afastar a conclusão de que o imóvel ora ocupado pelas agravantes é o mesmo objeto da licitação, adquirido pela agravada. Além disso, a ocupação do imóvel pelas agravantes é considerada precária, sem título jurídico válido, e não gera direito à indenização por benfeitorias.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.